Tribunal: TJSP
Processo: 0015971-59.2012.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Execução fiscal. Sentença de extinção em razão do cancelamento da dívida ativa. Arbitramento de honorários advocatícios. Cabimento. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, "os honorários advocatícios devem ser imputados à Fazenda Pública quando o pedido de extinção da execução fiscal ocorrer em virtude do cancelamento da inscrição da dívida ativa, baseada em lançamento tributário

Ementa:
Execução fiscal. Sentença de extinção em razão do cancelamento da dívida ativa. Arbitramento de honorários advocatícios. Cabimento. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, "os honorários advocatícios devem ser imputados à Fazenda Pública quando o pedido de extinção da execução fiscal ocorrer em virtude do cancelamento da inscrição da dívida ativa, baseada em lançamento tributário nulo, quando já efetivada a citação do executado" (AgRg no Ag 1083212/PR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 03/08/2010). Verba que, nesse caso, deve ser fixada com base no critério do artigo 85, §§ 2o, 3o e 5o, do Código de Processo Civil, pois, nos termos do § 6o, desse mesmo dispositivo, "os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito". Recurso da executada provido, desprovido o da Fazenda Estadual.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000198648
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0015971-59.2012.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante/apelado
SALUSSE MARANHONI, PARENTE E JABUR ADVOGADOS, é apelado/apelante
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso da Fazenda e
deram provimento ao recurso da executada. V.U", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 2 de março de 2020
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0015971-59.2012.8.26.0566 - São Carlos - VOTO No 2/6
Voto no 34.798
Apelação Cível no 0015971-59.2012.8.26.0566
Apelante: Salusse, Marangoni, Parente e Jabur Advogados
Apelada: Fazenda do Estado de São Paulo
Execução fiscal. Sentença de extinção em razão do cancelamento
da dívida ativa. Arbitramento de honorários advocatícios.
Cabimento. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça,
“os honorários advocatícios devem ser imputados à Fazenda
Pública quando o pedido de extinção da execução fiscal ocorrer
em virtude do cancelamento da inscrição da dívida ativa, baseada
em lançamento tributário nulo, quando já efetivada a citação do
executado” (AgRg no Ag 1083212/PR, Rel. Min. Luiz Fux, j.
03/08/2010). Verba que, nesse caso, deve ser fixada com base no
critério do artigo 85, §§ 2o, 3o e 5o, do Código de Processo Civil,
pois, nos termos do § 6o, desse mesmo dispositivo, “os limites e
critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de
qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de
improcedência ou de sentença sem resolução de mérito”. Recurso
da executada provido, desprovido o da Fazenda Estadual.
Trata-se
de
apelação
interposta
por
SALUSSE,
MARANGONI, PARENTE E JABUR ADVOGADOS contra sentença que ao julgar
extinta execução fiscal movida pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO em
face de AD'ORO S/A fixou os honorários advocatícios devidos pela Fazenda
Estadual em R$ 2.000,00 (dois mil reais). A apelante alega que o valor arbitrado é
irrisório e incompatível com as disposições do artigo 85, § 3o e 5o, do Código de
Processo Civil.
A FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, por sua vez,
recorreu adesivamente, pedindo o total afastamento dessa condenação (fls.
229/234).
É o relatório.
O recurso da Fazenda Estadual não comporta provimento.
Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“os honorários advocatícios devem ser imputados à Fazenda Pública quando o pedido de extinção

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0015971-59.2012.8.26.0566 - São Carlos - VOTO No 3/6
da execução fiscal ocorrer em virtude do cancelamento da inscrição da dívida ativa, baseada em
lançamento tributário nulo, quando já efetivada a citação do executado” (AgRg no Ag
1083212/PR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 03/08/2010).
E ainda:
“...4. É pacífico o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no
sentido do cabimento de honorários advocatícios em exceção de pré-
executividade quando extinta a execução fiscal. 5. O art. 26 da LEF
(Lei no 6.830/80) estabelece que “se, antes da decisão de primeira
instância, a inscrição de dívida ativa for, a qualquer título, cancelada,
a execução será extinta, sem qualquer ônus para as partes”. 6. No
entanto, pacífico o entendimento nesta Corte Superior no sentido de
que, em executivo fiscal, sendo cancelada a inscrição da dívida ativa e
já tendo ocorrido a citação do devedor, mesmo sem resposta, a
extinção do feito implica a condenação da Fazenda Pública ao
pagamento das custas e emolumentos processuais. 7. “A desistência
da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o
exeqüente dos encargos da sucumbência” (Súmula no 153/STJ).
Aplicação analógica à exceção de pré-executividade. 8. Vastidão de
precedentes” (AgRg no REsp n. 999.417/SP, Rel. Min. José
Delgado, j. 01/04/2008).
A doutrina também tem se pronunciado nesse sentido:
"...mesmo que não sejam opostos embargos, mas seja oferecida e
acolhida qualquer outra defesa por advogado constituído, os tribunais
orientam-se no sentido de impor condenação nas verbas
sucumbenciais a favor do patrono do executado. O entendimento
sumulado do STJ no Verbete 153 ocorreu na pendência dos embargos
do devedor, mas a sucumbência deve ser imposta mesmo na hipótese
da extinção da execução pela interposição da exceção de pré-
executividade, se houver necessidade do ingresso de advogado nos
autos para demonstrar a indevida exigência" (Lei de Execução Fiscal
comentada e anotada, Ricardo Cunha Chimenti e outros, 5.ed., São
Paulo: Revista dos Tribunais, p. 272).
Nesse caso, os honorários advocatícios devem ser fixados
com base nos critérios do artigo 85, § 2o, 3o e 5o, do Código de Processo Civil.
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do
vencedor.
§ 1o. São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de
sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos
interpostos, cumulativamente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0015971-59.2012.8.26.0566 - São Carlos - VOTO No 4/6
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por
cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo
possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
§ 3o. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários
observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes
percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do
proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do
proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois
mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do
proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000
(vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do
proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000
(cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do
proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.
§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o:
I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando
for líquida a sentença;
II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos
incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;
III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito
econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da
causa;
IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou
o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.
§ 5o. Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o
benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao
valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve
observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim
sucessivamente.
É o posicionamento que deve ser adotado, mesmo diante
dos argumentos contrários da Fazenda Estadual, pois, nos termos do § 6o, do
artigo 85, “os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se
independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de
improcedência ou de sentença sem resolução de mérito”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0015971-59.2012.8.26.0566 - São Carlos - VOTO No 5/6
Vale dizer, existindo critério definido, no qual se
enquadra a hipótese dos autos, não se há de cogitar de fixação da verba honorária
com base no princípio da equidade.
Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, os
honorários advocatícios só podem ser fixados com base na equidade de forma
subsidiária, quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando
inestimável ou irrisório o valor da causa:
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
CÓDIGO
DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO
DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS
REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL
OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, §
8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu
expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários
advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do
julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos
honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no
CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de
pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que
não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV)
nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais
hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for
inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for
muito baixo (art. 85, § 8o).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de
determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação
dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios
(ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na
qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias
impede o avanço para outra categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro,
quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre
o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo
condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes
bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo
vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o
proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85,
§ 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da
causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação
equitativa (art. 85, § 8o).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0015971-59.2012.8.26.0566 - São Carlos - VOTO No 6/6
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do
referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que
os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no
patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre
o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou
(III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite
regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a
fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses
em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido
pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for
muito baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários
advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito
econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (REsp
1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão
Ministro
RAUL
ARAÚJO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
13/02/2019, DJe 29/03/2019)
Por fim, em se tratando de processos distintos, os
honorários advocatícios pagos na ação anulatória de débito fiscal não constitui
causa impeditiva, suspensiva ou modificativa do direito da executada, no que se
refere à cobrança dos honorários advocatícios da ação de execução fiscal.
Ante o exposto, (i) dou provimento ao recurso da
executada para estabelecer que os honorários advocatícios são devidos na forma
do artigo 85, § 3o, 3o, 5o e 6o, do Código de Processo Civil, observando a faixa
inicial prevista no inciso I do § 3o e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e
assim sucessivamente, sempre no percentual mínimo, diante da baixa
complexidade da questão (na execução fiscal); e (ii) nego provimento ao recurso
adesivo, majorando os honorários advocatícios devidos pela Fazenda Estadual em
mais 1% (um por cento), incidente sobre o total da verba apurada na fase anterior,
nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
FERREIRA RODRIGUES
Relator